Tribunal: TJES
Processo: 5012839-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012839-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: J. G. D. A. O.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. PRECLUSÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE TETO LIMITADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que majorou multa cominatória diária para R$ 50.000,00 em razão de descumprimento de tutela de urgência que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar de menor com TEA em clínica não credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de agravo contra majoração de astreintes, a obrigação principal de custeio de tratamento fora da rede credenciada; (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixado em R$ 50.000,00 diários, sem limitação, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a preclusão quanto à obrigação principal, pois a decisão que determinou o custeio do tratamento em clínica específica não foi oportunamente impugnada.

Afirma que as astreintes constituem meio coercitivo legítimo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, nos termos do art. 537 do CPC.

Verifica a resistência injustificada da operadora, que descumpre a ordem ao manter atendimento em clínica diversa da determinada judicialmente.

Destaca que a finalidade da multa cominatória é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não indenizar a parte adversa.

Ressalta a prioridade absoluta do direito à saúde da criança, especialmente em casos de TEA, à luz dos arts. 196 e 227 da Constituição Federal.

Considera que eventual prejuízo financeiro da agravante decorre de sua própria conduta, sendo possível cessar a incidência da multa mediante cumprimento da ordem.

Reconhece a legitimidade da majoração da multa diante da recalcitrância e do risco ao desenvolvimento do menor.

Entende, contudo, que o valor diário de R$ 50.000,00, sem limitação, revela-se excessivo, devendo ser ajustado conforme os parâmetros de proporcionalidade.

Aplica a orientação do STJ no sentido de que o magistrado pode revisar astreintes quando excessivas, evitando enriquecimento sem causa.

Estabelece a necessidade de fixação de teto limitador para preservar o caráter coercitivo sem gerar desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Opera-se a preclusão quanto à obrigação principal não impugnada tempestivamente, sendo vedada sua rediscussão em agravo contra astreintes. 2. A multa cominatória pode ser majorada diante de resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial. 3. O valor das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo revisão e fixação de teto limitador. 4. A proteção à saúde de menor prevalece sobre interesses patrimoniais da operadora de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, art. 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, orientação sobre revisão de astreintes com base na proporcionalidade (art. 537, §1º, I, CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5012839-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: J. G. D. A. O.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5015031-94.2025.8.08.0035, majorou a multa diária (
astreintes
) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão de suposto descumprimento da ordem liminar que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para o
a
gravado, portador de Transtorno do Espectro Autista em clínica não integrante da rede credenciada.

A decisão recorrida fundamentou-se na premissa de que a operadora de saúde não cumpriu a ordem judicial que determinara o custeio de tratamento multidisciplinar (Terapia ABA, Fonoaudiologia ABA e Terapia Ocupacional com integração sensorial) em clínica específica não credenciada (Clínica Única Interdisciplinar), tendo a requerida mantido o atendimento em rede própria supostamente inadequada. Diante da recalcitrância, o Juízo
a quo
entendeu necessária a elevação substancial das
astreintes
para garantir a eficácia do provimento jurisdicional em favor do menor autista.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de urgência, tratando-se de tratamento eletivo prescrito em abril de 2024, o qual já vem sendo prestado na rede credenciada (Clínica Semear) desde outubro de 2024; (ii) a ausência de obrigação de custeio fora da rede credenciada, nos termos do art. 12, VI, da Lei n.º 9.656/98 e da RN n.º 566/2022 da ANS, uma vez que disponibiliza prestadores aptos e capacitados no mesmo município ou em municípios limítrofes; (iii) a inaptidão da Clínica Semear não teria sido comprovada, inexistindo dilação probatória que sustente o afastamento da rede credenciada; (iv) a carga horária prescrita (60h semanais) seria irrealista e inexequível para o cotidiano de uma criança; (v) a multa diária de R$ 50.000,00 é manifestamente excessiva, desproporcional e carente de teto limitador, promovendo o enriquecimento sem causa da parte agravada. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma do
decisum
para afastar a obrigação fora da rede ou, subsidiariamente, reduzir a multa para R$ 2.000,00 diários, limitada a R$ 20.000,00.

A decisão inaugural indeferiu o efeito suspensivo, consignando que a obrigação principal de custeio na clínica indicada não fora objeto de recurso tempestivo, operando-se a preclusão, e que a incidência da multa depende exclusivamente da conduta da própria operadora.

O agravado apresentou contrarrazões.

O Ministério Público em parecer opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a majoração da multa é proporcional à resistência injustificada e necessária para preservar a saúde do menor.

Inicialmente, cumpre delimitar o objeto do presente recurso,
eis que a
decisão ora agravada é aquela que majorou a multa cominatória, sob o fundamento de recalcitrância da
a
gravante em cumprir a tutela de urgência anteriormente deferida.

Verifica-se que a decisão que originalmente impôs a obrigação de fazer – qual seja, autorizar e custear o tratamento do agravado na Clínica Única Interdisciplinar – não foi objeto de recurso a tempo e modo pela ora agravante.

Dessa forma, a discussão acerca do acerto ou desacerto da determinação de custeio do tratamento em clínica específica, fora da rede credenciada, encontra-se descabida neste momento. Não pode a agravante, por via transversa, em recurso interposto contra a majoração das
astreintes
, pretender rediscutir o mérito da obrigação principal que já lhe fora imposta e contra a qual não se insurgiu oportunamente.

No que
que se refere
à multa,
é sabido que
sua fixação e eventual majoração constituem meio coercitivo legítimo para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional (art. 537 do CPC). A decisão de majorá-la
subsidiou-se n
a constatação do
J
uízo
a quo
de que a ordem judicial não estava sendo observada.

C
ediço
ainda,
que
quanto ao
instituto das
astreintes
,
s
ua finalidade precípua não é indenizar a parte contrária, mas sim dobrar a vontade do obrigado recalcitrante, compelindo-o ao fiel cumprimento da ordem judicial.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo de origem constatou a resistência injustificada da agravante, que insistiu em manter o atendimento em clínica credenciada (Clínica Semear) em descompasso com a ordem expressa de custeio na clínica indicada pelo exequente. Tal postura, além de afrontar a autoridade do Poder Judiciário, coloca em risco imediato o desenvolvimento saudável do infante.

Como bem asseverou o Ministério Público em seu substancioso parecer, a proteção da saúde de menor portador de autismo goza de prioridade absoluta, nos termos dos artigos 196 e 227 da Constituição Federal. Nas palavras do
Parquet
:

"A majoração das astreintes mostra-se medida compatível com o ordenamento jurídico quando evidenciada a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. [...] A incidência da multa não decorre automaticamente da decisão judicial, mas depende exclusivamente da conduta da própria parte obrigada, que pode afastá-la mediante o simples cumprimento da determinação imposta".

Reforço a fundamentação de que o suposto dano financeiro alegado pela agravante é autoimposto. A multa só incide enquanto persistir o descumprimento.
P
ara estancar sua fluência, basta que a operadora adote postura em conformidade com o comando judicial vigente e eficaz.

No conflito entre o patrimônio da operadora e a higidez do desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança, deve prevalecer este último, sob pena de tornarmos inócua a prestação jurisdicional em matéria de saúde.

A recalcitrância da agravante é agravada pela demonstração de regressão clínica do menor portador de TEA e pelas notícias de graves falhas na Clínica credenciada, fatos que impõem a manutenção do rigor coercitivo em observância à prioridade absoluta da saúde da criança (arts. 196 e 227 da CF).

Todavia, conquanto legítima a majoração diante da desobediência, o valor fixado pelo Juízo singular — R$ 50.000,00 por dia e sem a fixação de um teto limitador — desborda dos parâmetros de proporcionalidade comumente adotados pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado pode, e deve, ajustar o valor das
astreintes
quando estas se tornarem excessivas (Art. 537, §1º, I, CPC), garantindo que a parcela pecuniária não seja mais atrativa ao credor que a própria tutela específica.

Nesse diapasão, em que pese a gravidade da desobediência judicial pela operadora de saúde, revela-se imperiosa
a utilização de um teto substantivo

de

R$
750.000,00
(
setecentos e cinquenta
mil reais)
, valor este que, aliado a um teto substantivo, preserva
ndo-se, assim,
o caráter desestimulador do descumprimento sem desbordar para a iniquidade econômica.

Posto isto, em consonância com os fundamentos da decisão inaugural e acolhendo parcialmente as razões do
Parquet
,
CONHE
ÇO
E D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para estabelece
r
o teto limitador total de
R$
750.000,00
(
setecentos e cinquenta
mil reais)

para as astreintes já fixadas
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.